Tribunal: STF
Processo: HC 203403
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Letícia Cristina de Moura, em favor de C.W.S.M. e C.M.S.R., contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 659.574/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Extrai-se dos autos que os pacientes foram representados pela suposta prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), sendo-lhes aplicada a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado. 
    Inconformada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso, conforme acórdão assim ementado (fl. 27): 
    ‘APELAÇÃO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. Ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Materialidade e autoria demonstradas. Manutenção da medida socioeducativa de internação aplicada aos adolescentes C. M. S. R. E C. W. S. DE M. Necessidades pedagógicas, gravidade em concreto e más condições pessoais consideradas. Recurso desprovido.’ 
    No presente writ, a defesa alega que as hipóteses que autorizam a medida de internação são aquelas taxativamente elencadas no art. 122 do ECA, devendo sua imposição ser devidamente fundamentada. 
    Aduz que a medida foi aplicada com base na gravidade abstrata do delito, argumentando a falta de proporcionalidade para a aplicação da medida de internação. 
    Requer, em liminar e no mérito, a concessão de medida mais branda”. (eDOC 6) 
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido (eDOC 11).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em eventual manifesta ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    “Com efeito, a medida socioeducativa de internação foi aplicada em razão do cometimento de ato infracional análogo ao crime do artigo 33 da Lei Antidrogas e da reiteração infracional, conforme o seguinte trecho: 
    ‘Passo à aplicação da medida. São adolescentes já conhecidos pelo Juízo da Infância e Juventude, tendo se submetido a internações anteriores, inclusive por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (certidões de fls. 41/42), vindo a praticar novo ato infracional de severa gravidade. Tal reiteração justifica a internação, tendo em vista a prática reiterada de delitos graves, nos termos do artigo 122, II do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois, ao que parece, infelizmente os adolescentes não conseguiram desenvolver a consciência e responsabilidade necessárias para utilizar as medidas socioeducativas impostas com o fim de se afastar da prática de atos ilícitos e retornar ao convívio social sadio. Necessária, no caso, a segregação dos adolescentes, a fim de retirá-los do ambiente delitivo e possibilitar sua reestruturação em local adequado, onde poderá iniciar o acompanhamento e receber orientação psicológica, pedagógica e profissionalizante, em consonância com o princípio da proteção integral. Além disso, a segregação garantirá a ordem pública, na medida em que impede que o adolescente volte a delinquir, com deflagração imediata do processo ressocializante. 
    […]
    No presente caso, constata-se que a reiteração de ato infracional, além da gravidade da conduta em que consistiu o ato e das condições pessoais, autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação, nos termos da legislação de regência, qual seja, o art. 122, II, da Lei n. 8.069/1990”... (eDOC 6)
    Como se vê, os pacientes “são adolescentes já conhecidos pelo Juízo da Infância e Juventude, tendo se submetido a internações anteriores, inclusive por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (certidões de fls. 41/42)...”
    Verificada a reiteração, bem como a insuficiência de outras socioeducativas, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente